Tribunal: TJES
Processo: 5000384-16.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000384-16.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000384-16.2019.8.08.0032

RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL

RECORRIDA: SIMONE SOARES CHAGAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
EZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CUMPRIMENTO DA GARANTIA ESTENDIDA CONTRATADA DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação Indenizatória ajuizada por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
em face de
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA e VIA VAREJO S/A
postulando a condenação da da empresa SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA, a retificação da nota fiscal incluindo o valor efetivamente pago pela mercadoria, qual seja R$1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), condenação das requeridas ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA e, VIA VAREJO S/A, ao pagamento de indenização por danos morais por toda situação vivida pela autora no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); e condenar a empresa requerida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, a manter a garantia estendida contratada pela parte autora (bilhete nº. 211642001147490), fazendo o devido endosso passando a constar como mercadoria assistida.

Conforme narrativa presente na inicial, a autora, na data de 23 de novembro de 2018, procurou pela loja da empresa requerida VIA VAREJO S/A, na intenção de adquirir um televisor. Na oportunidade, após atendimento de funcionários da empresa, a autora decidiu por comprar uma SMART TV, de 40 polegadas (SMART TV LED 40 40J5290), pelo valor de R$1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais).

A autora decidiu por adquirir a garantia estendida no valor de R$192,00 (cento e noventa e dois reais), conforme termo de garantia que segue anexo. Na ocasião, os produtos adquiridos totalizaram o quantum de R$1.691 (mil seiscentos e noventa um reais).

Transcorrido dois meses de uso o televisor apresentou defeito. Diante disso, a autora entrou em contato com a empresa requerida VIA VAREJO S/A, requerendo a visita do técnico para analisar a situação do televisor, na oportunidade, a empresa requerida informou que casos de defeitos deveriam de ser tratados diretamente como a fabricante/requerida SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA.

Após resolvido o defeito pela requerida SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA, o produto voltou a apresentar problemas, fora realizada substituição do produto por outro similar, entretanto, a nota fiscal constava o valor de R$1.289,09 (mil duzentos e oitenta oito reais e nove centavos). Com isso, a autora entrou em contato com a empresa requerida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, requerendo o endosso da garantia estendida que havia adquirido junto com o primeiro televisor, mas que agora não estava mais em sua posse. A empresa requerida informou que não poderia realizar o endosso porque a substituição se deu por produto similar e a empresa só realiza endosso de produto igual.

Em sede de contestação (ID. 4004359), a requerida
VIA VAREJO S/A
alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, ausência de responsabilidade e de danos morais a serem indenizados.

Em sua defesa, a requerida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
apresentou contestação (ID. 4004353) aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, ausência de responsabilidade, ausência de danos morais a serem indenizados e impossibilidade de endosso unilateral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4004394), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art.487 inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho o pedido gizado na inicial para condenar: a) a demandada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, à proceder ao endosso contratual, para incluir no bilhete de seguro o valor/especificações do produto substituído à garantia estendida contratada; b) condenar a ré, VIA VAREJO S/A à restituir à diferença do valor relativo ao produto efetivamente entregue/substituído, do crédito de R$1.499,00 (mil e quatrocentos e noventa e nove reais) informado na nota fiscal; c) condenar as demandadas, VIA VAREJO S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA, e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
solidariamente
, ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido desde o arbitramento, incidindo juros moratórios de 12% ao ano, a contar da citação válida, uma vez que se trata de responsabilidade contratual.
“

Irresignado, o requerido
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
interpôs recurso inominado (ID. 3917688). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, a ausência de danos morais e, subsidiariamente, aduz a necessidade de se minorar o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4004430), pugnando pela manutenção da sentença do juízo
a quo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença (ID. 4004394) proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Num primeiro momento, devo rechaçar a alegação de incompetência territorial, tendo em vista que existe comprovação do endereço da parte reclamante, o qual, nos termos das leis de regência, em se tratando de JEC, acolhe a pretensão no que tange à deflagração processual em sede de fixação de competência.

Na sequência temática, percebo que foi trazido, como preliminar ao mérito, a ausência de interesse processual. Nesse tópico, releva destacar que o interesse, do ponto de vista processual, está diretamente ligado ao trinômio “necessidade/utilidade/adequação”, de sorte que, havendo resistência à pretensão autoral e a concomitante necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para se obter um provimento que será útil ao autor, dentro da via adequada, revelando o conflito de interesses, far-se-á presente o interesse de agir, agora como pressuposto processual.”

”Num segundo momento, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, de se dizer que, a legitimidade, agora como pressuposto processual subjetivo, deve ser objetivamente conceituada para não se cair em equívoco. Importa, neste tópico, salientar que a legitimação para a causa constitui-se na própria titularidade subjetiva, no clássico conceito de “pertinência subjetiva”, no sentido de dever ser inaugurado o processo por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva). Então, uma análise judicial deve ser feita para averiguação desse pressuposto.”

“Oportuno se faz dizer que a responsabilidade contratual do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, independentemente de culpa, ele responde pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. Todavia, na aferição da responsabilidade civil, resta inafastável se perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.”

“À sombra dessa ideia, repise-se, considerando que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, pertinente se faz a condenação da ré, na restituição da diferença no produto substituído, pois independente das funções por ele desempenhadas, trata-se de bem de consumo, repise-se, de valor inferior ao originalmente adquirido”

[...]

À obviedade, sabe-se que a simples ocorrência de defeito no produto ou a falha na prestação do serviço por si só, não é suficiente a ensejar o dano moral, todavia, o flagrante desrespeito ao consumidor, hipossuficiente na relação estabelecida com o fornecedor/fabricante, configura a mencionada tipologia de dano indenizável. A consumidora teve suas expectativas frustradas, diante da insegurança de não ter sua pretensão satisfeita a contento, bem como se a garantia seria atrelada ao produto substituído, aplicando-se, in casu, a teoria da perda de tempo útil do consumidor pela jurisprudência da Corte Superior, configurando ofensa imaterial in re ipsa, cenário que implica a devida compensação dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença,

exceto o tópico referente à inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente à inexistência de danos morais e o pedido de minoração.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)